Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-39.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. OFENSAS GRAVES CONTRA POLICIAIS EM ATUAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia pela prática da conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e isento de preparo (art. 30, I, do RITR).
3. Nas razões recursais, o Parquet alega que as ofensas e a postura agressiva do acusado ocorreram durante intervenção policial e tiveram nítida intenção de menosprezar a autoridade e interferir na atuação estatal, ultrapassando mera injúria pessoal e caracterizando, em tese, a tipicidade do delito de desacato.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 80360459).
5. No julgamento da ADPF 496, o STF decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida” (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
6. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal e tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. (Acórdão 2007515, 0701678-49.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.)
7. A denúncia descreve que o apelado proferiu grave vocabulário injurioso e xingamentos contundentes contra os policiais no exato momento em que estes desempenhavam suas funções, evidenciando intenção inequívoca de aviltar a autoridade pública e desprestigiar a atuação estatal, conduta que, em tese, se enquadra no tipo penal de desacato (ID 79311699).
8. Na fase de recebimento da denúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, que impõe o prosseguimento da ação penal quando houver dúvida quanto à procedência da acusação, cabendo à instrução criminal o desvendamento completo dos fatos (Acórdão 1929851, 0710611-02.2024.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.).
9. Dessa forma, estando demonstrado que o órgão acusador observou os requisitos previstos no art. 41 do CPP ao narrar adequadamente os fatos atribuídos ao apelado, e não havendo indícios de inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, impõe-se a reforma da decisão recorrida para que a denúncia seja recebida quanto ao crime de desacato, salvo se houver outro motivo impeditivo.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para receber a denúncia oferecida contra o réu, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.